Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO AGRAVADO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1015 DO CPC. DEMAIS PONTOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 130 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NULIDADE DE SENTENÇA. RAZOABILIDADE DA INDICAÇÃO DO VALOR POR ESTIMATIVA.
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão de rejeição do pedido de revogação da gratuidade de justiça, na melhor exegese do art.1015, V, do CPC, razão pela qual não se conhece do agravo de instrumento nesse ponto.
2. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no art.130 do CPC, mostra-se cabível quando verificada a solidariedade entre as partes envolvidas, hipótese em que se objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida comum a integrarem o polo passivo da relação já existente, fato que não verificado no caso.
3. Ante a pretensão de se obter a declaração de nulidade de sentença, inexistindo proveito econômico direto na lide, razoável que o valor da causa seja atribuído por estimativa. Precedente.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.